Tribunal: TJES
Processo: 0005355-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005355-13.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDEMARO DA CONCEICAO
APELADO: MARIA MARTA DIAS
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
INJÚRIA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE. INCABÍVEL. FRAÇÃO PARADIGMA 1/6. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como pelo boletim unificado e requerimento de medidas protetivas. A palavra das vítimas relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

2.
A pena-base não merece retoques, uma vez que o juízo de primeiro grau utilizou-se de fundamentação concreta. O período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada.

3.
Não havendo fundamentação para aplicar fração diversa da paradigma conforme jurisprudência do STJ, deve-se aplicar a fração de 1/6.

4.
Incabível o afastamento da indenização por danos morais, visto que o dano moral decorrente da violência doméstica prescinde de prova, de modo que a sua configuração é presumida, conforme entendimento das Cortes Superiores. A reparação do dano, inclusive de natureza moral, deve ser deferida sempre que requerida, sendo certo que “em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher, estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração” (RESp 1.651.518/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/06/2017). Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CLAUDEMARO DA CONCEIÇÃO
, em face da r. sentença de proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções do
artigo 140,
caput
,
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06
,
a
pena de
1

mês e 15 dias
de detenção, em regime inicial
aberto
,
bem como o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas r
azões recursais
(às fls. 48/57) pugna
(I)
por sua absolvição por ausência de comprovação de autoria. Subsidiariamente, requer
(II)
a redução da pena-base, o
(III)
afastamento da agravante genérica disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP e
(IV)
a

exclusão da indenização por danos morais. Por fim, pleiteia pela
(V)
aplicação da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões
às fls. 59/62.

Parecer
da douta Procuradoria de Justiça (mov. 4512140), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005355-13.2021.8.08.0048

APELANTE: CLAUDEMARO DA CONCEICAO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
CLAUDEMARO DA CONCEIÇÃO
, em face da r. sentença de proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções do
artigo 140,
caput
,
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06
,
a
pena de
1

mês e 15 dias
de detenção, em regime inicial
aberto
,
bem como o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Conforme a queixa-crime, no dia 16/11/2020, o apelante teria ido até a residência de sua ex-companheira, a vítima Maria Marta Dias da Conceição, para injuriá-la, chamando-a de
“puta baixa, que todos os vizinhos sabem que você é puta cínica”
.

Em suas razões recursais
(às fls. 48/57) pugna
(I)
por sua absolvição por ausência de comprovação de autoria. Subsidiariamente, requer
(II)
a redução da pena-base, o
(III)
afastamento da agravante genérica disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP e
(IV)
a

exclusão da indenização por danos morais. Por fim, pleiteia pela
(V)
aplicação da assistência judiciária gratuita.

Este é o breve relatório. Passo a analisar os pedidos.

Inicialmente, em relação pleito absolutório, verifica-se que o requisito da
materialidade
resta demonstrado pelo boletim unificado nº 43726904 (fls. 09/10) e pela
prova oral colhida.

Em relação à
autoria
, observa-se que a vítima Maria das Dores Santos, em juízo, confirmou os fatos, relatando que o apelante a xingou diversas vezes enquanto eram casados e mesmo depois que se separaram.

A querelante afirma ficou fortemente abalada com o fato dele ter ido até sua residência para injuriá-la, chamando-a de
“puta baixa, que todos os vizinhos sabem que você é puta cínica”
. Além disso, outras pessoas da vizinhança comentaram com a querelante acerca dos xingamentos que chegaram até elas através do apelante.

Insta salientar que em crimes como os ora em análise,
a palavra da vítima ganha maior relevo,
pois geralmente praticado longe de testemunhas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023)

Por outro lado, ao ser
interrogado judicialmente,
o
apelante negou os fatos
, afirmando que apesar de ter discutido com Maria das Dores, momento algum a xingou.

A versão do apelante se revela destoante das demais provas contidas nos autos.

Portanto,
não há que se falar na ausência de provas suficientes para
su
a condenação.

Passo à dosimetria da pena
.

A pena abstrata do crime de injúria é de 1 a 6 meses de detenção. Observa-se que a pena-base foi fixada em
0
1
(
um
) mê
s
de detenção
, ou seja, em seu mínimo legal.

Na segunda fase
, incide, de fato, a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, visto que fora praticado prevalecendo o apelante das relações domésticas e com violência à sua ex-mulher.

Nesse sentido, não havendo fundamentação para aplicar fração diversa da paradigma consoante jurisprudência do STJ, deve-se aplicar a fração de 1/6. Vejamos:

[...] Quanto à alegação de ilegalidade na aplicação da fração acima de 1/6 no tocante à incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, ressaltei que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). [...] (STJ, AgRg no HC n. 764.972/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Assim,
reformo a pena intermediária
para ser fixada em de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
pena em definitivo é
de 1
(
um
)
mê
s e 5
(
cinc
o) dias de detenção
, em regime inicial
aberto.
Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, em observância à Súmula 588 do STJ.

Em relação ao
afastamento da indenização por danos morais
, verifica-se
incabível
, visto que o dano moral decorrente da violência doméstica prescinde de prova, de modo que a sua configuração é presumida, conforme entendimento das Cortes Superiores.

A reparação do dano, inclusive de natureza moral, deve ser deferida sempre que requerida, sendo certo que “em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher, estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração” (RESp 1.651.518/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/06/2017).

Nesse sentido o STJ entende:

[...] A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...] (STJ, AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023)

Como cediço, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser devida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso, salientando ainda ser
prescindível
procedimento especial para apuração do valor devido.

No caso dos autos, verifica-se a presença de pedido formal no oferecimento da queixa-crime às folhas 02/06, requerendo a fixação de parcela indenizatória, a fim de reparação dos danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, Código de Processo Penal.

Não se trata, aqui, de infração cível, mas de violação máxima ao ordenamento com ofensa a direito fundamental da vítima (vida), a justificar, por óbvio, a intervenção estatal por meio da
ultima ratio
do sistema jurídico, o Direito Penal.

Desse modo, eventuais dúvidas sobre a real situação econômica do ofensor e ofendido poderão ser dirimidas perante o juízo cível, posteriormente, mantido o valor mínimo fixado.

Por fim, em relação ao pleito de concessão de
assistência judiciária gratuita
, incabível apreciá-lo neste momento, mormente por ter a jurisprudência sedimentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal, 012219000010, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça. CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para aplicar a fração paradigma de 1/6 para a agravante genérica disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.